Tribunal: TJSP
Processo: 1001546-79.2018.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – Autor atuou como patrono do Requeridos nos autos de ação previdenciária (Processo número 0000037-73.1994.8.26.0572) e de "ação de dissolução de sociedade" (Processo número 0002884-96.2004) – Notificado o Autor acerca da revogação do mandato para o ajuizamento de ação previdenciária em 12 de abril de 2013 (que corresponde ao termo inicial do prazo

Ementa:
COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – Autor atuou como patrono do Requeridos nos autos de ação previdenciária (Processo número 0000037-73.1994.8.26.0572) e de "ação de dissolução de sociedade" (Processo número 0002884-96.2004) – Notificado o Autor acerca da revogação do mandato para o ajuizamento de ação previdenciária em 12 de abril de 2013 (que corresponde ao termo inicial do prazo prescricional) – Trânsito em julgado da "ação de dissolução de sociedade" em 19 de outubro de 2012 (que corresponde ao termo inicial do prazo prescricional) – Ação de cobrança ajuizada em 22 de abril de 2018 – Caracterizada a prescrição quinquenal – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (prescrição) – Interrupção da prescrição quando do ajuizamento da "ação de consignação de pagamento" pelo ora Autor (em que pede a consignação do valor levantado nos autos do Processo número 0000037-73.1994.8.26.0572, com a dedução do valor dos honorários contratuais relativos aos serviços prestados na ação previdenciária e à ação de exclusão de sócios) – Curso do prazo prescricional reiniciou em 22 de novembro de 2016 – Ação de cobrança ajuizada em 22 de abril de 2018 – Não caracterizada a prescrição quinquenal relativa à pretensão de cobrança pelos serviços advocatícios – RECURSO (APELAÇÃO) DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a sentença (quanto ao capítulo que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança dos honorários advocatícios), com o prosseguimento do feito (na Vara de origem) – RECURSO (APELAÇÃO) DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO, PORQUE PREJUDICADO